Tribunal: TJDFT
Processo: 0747265-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747265-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS DANIEL DOS SANTOS REU: RODRIGO HABER MEIRELES, JOAO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA D E S P A C H O Cumpra-se integralmente o Despacho de ID 66582393. Ao Ministério Público. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator